Tribunal: TJDFT
Processo: 0743488-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL SEM REGISTRO. PRESUNÇÃO DE AQUISIÇÃO ONEROSA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ESFORÇO COMUM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO ANTERIOR. COMUNICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que decretou o divórcio e determinou a partilha de imóvel localizado na zona rural do município de Coreaú/CE, adquirido informalmente durante a constância do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens. O recorrente sustenta ausência de registro e alega aquisição anterior à união.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é admissível a inclusão, na partilha de bens decorrente do divórcio, de imóvel informalmente adquirido durante o casamento sob o regime de comunhão parcial, sem registro imobiliário e com alegação não comprovada de aquisição anterior à união.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de registro formal não impede a partilha de direitos possessórios sobre imóvel, desde que a aquisição onerosa tenha ocorrido na constância do casamento e o bem possua valor econômico. 4. No regime de comunhão parcial, presume-se que os bens adquiridos onerosamente durante a união são comuns, independentemente da titularidade formal ou da contribuição financeira individual. 5. Compete ao cônjuge interessado afastar a presunção de comunicabilidade, mediante prova inequívoca da aquisição anterior ou da incidência de causa legal de exclusão, conforme arts. 1.658 e 1.659 do Código Civil. 6. No caso concreto, a documentação comprova aquisição posterior ao casamento, não havendo demonstração da existência de bem particular ou de sub-rogação com patrimônio exclusivo. Preenchidos os requisitos legais, é cabível o reconhecimento da comunicabilidade. 7. Demonstrada a hipossuficiência do apelante, é devida a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É admissível a inclusão, na partilha decorrente do divórcio sob o regime de comunhão parcial, de imóvel informalmente adquirido durante o casamento, ainda que sem registro imobiliário, desde que não comprovada causa legal de exclusão da comunhão”.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.658, 1.659; Código de Processo Civil, arts. 98, 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.161.606/PE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 27/10/2025, DJe 30/10/2025. TJDFT, Acórdão 1885111, 0715727-11.2022.8.07.0003, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 25/06/2024, DJe 12/07/2024. TJDFT, Acórdão 1276196, 0704570-46.2019.8.07.0003, rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 19/08/2020, DJe 03/09/2020.